Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-74.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007035-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), HEITOR MUNIZ FEITOSA - CPF: 053.786.551-96 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.389.597/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO RIVELO DO CARMO - CPF: 181.419.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MUNIZ DE CARVALHO - CPF: 697.810.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE EXECUTADO EM EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.º 1009311-45.2019.8.11.0003, que excluiu os Executados do polo passivo e deixou de condenar o Exequente em honorários advocatícios com base no art. 26 da Lei n.º 6.830/80.

O agravante sustenta a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais, argumentando que a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorreu da defesa apresentada, e pleiteia a aplicação do art. 85, § 3º, II, do CPC, pelo reconhecimento da ilegalidade do débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há direito ao recebimento de honorários advocatícios quando a CDA é alterada após defesa do executado; e (
ii
) qual critério deve ser adotado para a fixação dos honorários quando o proveito econômico é proporcional ao número de executados.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários mesmo em hipóteses de cancelamento da CDA, desde que haja defesa técnica anterior, aplicando-se o princípio da causalidade.

No caso, a ilegitimidade passiva e a exclusão dos sócios foram reconhecidas após a citação e apresentação de defesa, configurando a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários pela metade, é cabível quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo decorre de defesa apresentada em exceção de
pré
-executividade. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente ao valor do débito do qual o sócio foi excluído, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 3º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2044814, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22/04/2024; STJ,
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Heitor Muniz Feitosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n.º
1009311-45.2019.8.11.0003
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
reconheceu que a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada restou prejudicada em razão da perda superveniente do seu objeto, determinando a exclusão dos Executados Heitor Muniz Feitosa e Dionísio
Rivelo
do Carmo e Janaína Muniz de Carvalho
, do polo passivo da execução,
deixando de condenar o Exequente em honorários advocatícios nos termos do artigo 26 da Lei n.º 6.830/80.

O Agravante, em apertada síntese, contesta a decisão interlocutória proferida pelo Magistrado de 1º Grau, que julgou prejudicada a exceção de
pré
-executividade proposta sob o argumento de perda superveniente do objeto. Argumenta que sua defesa resultou na revisão da Certidão de Dívida Ativa (CDA), excluindo-o do polo passivo da execução fiscal. Por isso, requer a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 3º, II do CPC, devido ao reconhecimento da ilegalidade do débito após sua defesa.

Além disso, alega que a alteração da CDA pelo Agravado constitui prática ilegal e não amparada pela Lei de Execução Fiscal (LEF), conforme súmula 392 do STJ. Destaca que o princípio da causalidade deve ser observado, uma vez que o Agravado deu causa à demanda.

Ao final, requer
que o agravo seja conhecido e provido, fixando os honorários em 10% do valor atualizado da causa, de acordo com a legislação vigente, acrescidos dos honorários recursais previstos no CPC.

Em sede de
contrarrazões, o Agravado,
defende a manutenção da decisão que deixou de condenar a Fazenda ao pagamento de honorários, declarando a perda de objeto da exceção de
pré
-executividade, nos termos do art. 26 da LEF
.
Alega que a norma visa incentivar o cancelamento precoce, sendo vedada interpretação que imponha a condenação em honorários.

Subsidiariamente, argumenta que, se houver condenação, os honorários devem ser arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, CPC), pois não há como estimar proveito econômico apenas com a exclusão do Agravante do polo passivo. Alternativamente, requer que, se considerado o valor da dívida, a base de cálculo seja proporcional ao número de executados, como estabelece a jurisprudência do STJ, e, por fim, que os honorários sejam reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

Justiça gratuita deferida em I
d.
207619186.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso ajuizou
a
Ação de Execução Fiscal nº 1009311-45.2019.8.11.0003, contra J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA-EPP, HEITOR MUNIZ FEITOSA, DIONÍSIO RIVELO DO CARMO e JANAINA MUNIZ DE CARVALHO, visando o recebimento d
o
crédito tributário no valor de
R$ 675.276,84 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, representada pela inclusão da Certidão de Dívida Ativa nº 2018825337.

O despacho citatório foi proferido em I
d.

23028127
, em 30/08/2019. A citação dos Executados J. Muniz de Carvalho & Cia Ltda-EPP
e
Janaína Muniz de Carvalho,
31/07/2023, conforme certidão de
I
d.

124826037. A citação do executado
Heitor Muniz Feitosa

também ocorreu em 31/07/2023 conforme, certidão de I
d.
124826943
.

A Fazenda Pública, em I
d.
128154099, em 04/09/2023, requereu a penhora on-line.

Em seguida, o executado Heitor Muniz Feitosa apresentou exceção de
pré
-executividade alegando ilegitimidade passiva, uma vez que era menor de idade quando ingressou na sociedade. Além disso, não exercia poderes de gestão e, portanto, não possui responsabilidade tributária pessoal. Argumentou, ainda, acerca da inconstitucionalidade e ilegalidade da sistemática de cobrança do ICMS por estimativa simplificada, bem como do ICMS garantido integral (I
d.
130398590).

O Estado de Mato Grosso, em I
d.
140251875, reconheceu a procedência da ilegalidade do tributo alegada em sede de Exceção e retificou a CD
A, retirando inclusive os executados Heitor Muniz Feitosa, Dionísio
Rivelo
do Carmo e Janaina Muniz de Carvalho, do rol de
co-responsáveis
.

O juízo a quo em Id. 142100217, entendeu pela perda superveniente do objeto da exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo executado
, determinan
do a retificação do polo passivo para exclusão dos executados Heitor Muniz Feitosa, Dionísio

Rivelo
do Carmo e Janaina Muniz de Carvalho, deixando de condenar a Fazenda Pública e
m honorários advocatícios nos termos do artigo 26 da Lei n.º 6.830/80.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

A controvérsia em exame já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento no sentido de que a aplicação do preceito normativo consagrado no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal limita-se às hipóteses em que a parte devedora não tenha sido regularmente citada ou tenha deixado de oferecer qualquer tipo de manifestação defensiva.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de matérias fáticas, não proibindo, porém, a intervenção desta Corte de Justiça quando se verifica o equívoco na aplicação dos institutos legais, notadamente quando há confronto com entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria. 2.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
3. No caso dos autos, nem mesmo à luz do princípio da causalidade seria possível o acolhimento do pedido da Fazenda estadual, tendo em vista que a execução fiscal foi extinta em razão de provimento jurisdicional obtido em sede de ação anulatória, a evidenciar que quem deu causa ao ajuizamento da execução (fundada em título viciado) foi a própria Fazenda exequente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2044814 SC 2022/0398479-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)” [grifo nosso]

No caso em apreço, verifica-se que a declaração de ilegalidade do tributo e de ilegitimidade passiva dos sócios ocorreu após a citação, tendo havido o oportuno manejo da Exceção de
Pré
-Executividade. Tal circunstância atesta o diligente trabalho do patrono e justifica o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

À luz do princípio da causalidade, é incontestável a responsabilidade do exequente, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal deu causa à necessidade de apresentação de defesa pelos executados, o que impõe a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Agravado pleiteia subsidiariamente pela fixação dos honorários por equidade, medida que, conforme previsto no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível nas hipóteses em que o valor da causa seja inestimável, o proveito econômico se revele irrisório ou, ainda, quando o valor atribuído à causa se mostrar ínfimo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).
”.
[grifo nosso]

Nessa linha, a Corte Superior almejou consolidar parâmetros objetivos para a quantificação da verba sucumbencial, permitindo sua fixação por apreciação equitativa exclusivamente nas hipóteses em que se revele inviável a aplicação da regra geral prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, devidamente delineadas no Tema 1.076.

Ademais, em recente posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade quando a exceção de
pré
-executividade tiver por finalidade exclusiva a exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem que haja impugnação ao crédito tributário. Nesse sentido, foi firmada
a
seguinte conclusão no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, por unanimidade, em 24/05/2024:

“[...]
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa,
nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]” (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).
[grifo nosso]

Esclarecido esse ponto, não se afigura justificável a fixação dos honorários com base na apreciação equitativa, uma vez que, embora o juízo tenha reconhecido a ilegitimidade passiva dos sócios e os tenha excluído do polo passivo da execução, constata-se que houve o reconhecimento da procedência da alegação de ilegalidade dos tributos em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, o que culminou, na retificação dos valores constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo Exequente.

Pois bem.

Resta dirimir a controvérsia quanto ao critério a ser adotado para se arbitrar os honorários sucumbenciais, considerando que o Agravante pleiteia a fixação de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na situação vertente, o proveito econômico afigura-se claramente evidenciado com a exclusão dos sócios do polo passivo, afastando, assim, o potencial impacto danoso que a continuidade do processo de execução poderia ocasionar ao patrimônio destes, pois o Código Tributário Nacional, em seus artigos 124 e 125, estabelece a responsabilidade solidária dos coexecutados pelo débito fiscal, de modo que cada integrante do polo passivo responde integralmente pela dívida. Vejamos:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; [...]”.

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Assim, a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal configura, inequivocamente, o reconhecimento de proveito econômico, circunstância que fundamenta a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, devendo, dessa forma, o valor da dívida,
corresponder
proporcionalmente ao número de executados,
sendo
considerado como base para o cálculo do referido proveito econômico.

Ao analisar o caso em questão, verifica-se que figuravam no polo passivo da presente Execução a empresa
J. Muniz de Carvalho & Cia LTDA-EPP,
na qualidade de devedora principal, e três sócios coobrigados, a saber:
Heitor Muniz Feitosa, Dionísio
Rivelo
do Carmo
e
Janaina Muniz de Carvalho.

Com a exclusão de
Heitor Muniz Feitosa, Dionísio
Rivelo
do Carmo
e
Janaina Muniz de Carvalho
do polo passivo, em virtude da Exceção de
Pré
-Executividade manejada por
Heitor Muniz Feitosa,
conclui-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pelo excipiente, utilizando como critério o valor proporcional do débito que inicialmente lhe competia. Assim, o valor total da base de cálculo deve equivaler a 1⁄4 do montante global, correspondente ao sócio que apresentou a medida processual exitosa.

Dessa forma, considerando o proveito econômico obtido
pelo
Excipiente
no presente caso, tenho que
os honorários devem ser arbitrados de acordo com o percentual mínimo estabelecido
no
art
igo
85, § 3º, I, do
Código de Processo Civil.

Reforço que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consequências legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

Cumpre salientar
,
que razão assiste ao
Agravado
no tocante
a aplicação do disposto no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil, norma que se aplica a todas as condenações proferidas em desfavor da Fazenda Pública.

Dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”.

Ressalto o entendimento já estabelecido por esta Corte
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal; e (
ii
) se é aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do CPC, ante o reconhecimento do pedido pelo exequente após a exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.”______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC; Art. 90, §4º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1018640-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
”.

Na hipótese, tendo o Estado de Mato Grosso reconhecido o pleito e, consequentemente, procedido à retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mostra-se legítima a pretensão de redução dos honorários sucumbenciais. Incidindo, portanto, o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, devendo os honorários serem reduzidos pela metade.

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
HEITOR MUNIZ FEITOZA
,
a fim de reformar a
decisão
recorrida
para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
no percentual mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
de forma proporcional
, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I,
devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º,
todos
do Código de Processo Civil.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024